Tribunal: TJES
Processo: 5001204-34.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-34.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANI MARQUES DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. QUITAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO NA MODALIDADE EM DOBRO NO PERTINE AOS DESCONTOS EFETUADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001204-34.2024.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: IVANI MARQUES DA COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. QUITAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO NA MODALIDADE EM DOBRO NO PERTINE AOS DESCONTOS EFETUADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARROU A AUTORA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E, EM SETEMBRO DE 2022, FOI SUPOSTAMENTE DEPOSITADO PELO REQUERIDO O VALOR DE R$ 1.164,00 EM SUA CONTA E, A PARTIR DE ENTÃO, TODOS OS MESES SÃO DESCONTADOS VALORES DENOMINADOS “CONSIGNAÇÃO CARTÃO”. DISSE QUE NÃO IDENTIFICOU NENHUM VALOR DEPOSITADO PELO REQUERIDO. AFIRMOU QUE OS DESCONTOS COMEÇARAM COM UMA QUANTIA DE R$ 49,02 E ATUALMENTE SE ENCONTRA EM R$ 63,66. DECLAROU QUE NUNCA QUIS CONTRATAR MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO, RAZÕES PELAS QUAIS PLEITEIA: 1 – NULIDADE DO EMPRÉSTIMO SOBRE A RENDA MENSAL CONSIGNÁVEL; 2 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, TOTALIZANDO, DE FORMA SIMPLES, A QUANTIA DE R$ 1.132,83; 3 – R$ 20.000,00 DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,69% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida da autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.215,99 (mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos da autora. Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$ 715,53 (setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de março de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.
[...]”.

(3). RECURSO BANCO REQUERIDO. DECADÊNCIA.
REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO FIRMADO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE DO PRODUTO OBJETO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES E DEVOLUÇÃO DOS SAQUES EFETUADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO APTA A ENSEJAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3.1) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO POR PARTE DO BANCO.

(4).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
NÃO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DOS AUTOS. FATURAS ACOSTADAS PELO RÉU, QUE TRATAM DE CONTRATO DIVERSO AO DISCUTIDO NA DEMANDA. EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(5)
.
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MOTIVO PELO QUAL, DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO CONTRATO, POUCO IMPORTA A DATA DA SUA ASSINATURA, PODENDO O CONSUMIDOR REQUERER A ANULAÇÃO DO PACTO, UMA VEZ QUE É CONTÍNUA A LESÃO DO SEU DIREITO.
(6). MÉRITO RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 10496803
A RÉ, EM SEDE RECURSAL, ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO, TAL QUAL FIRMADO POR MEIO DA FOTOGRAFIA (PERFIL) DA AUTORA, O QUE CONFIRMA QUE A RELAÇÃO FOI EFETIVADA VIRTUALMENTE (NA MODALIDADE BIOMETRIA). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, A PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. DESTACO AINDA QUE, NO QUE PERTINE ÀS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS EM
ID.: 10496803,
NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE TAIS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE, POSTO QUE O REQUERIDO APENAS JUNTOU PARTES DO CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO COM CLAREZA QUE AQUELE CARTÃO UTILIZADO NAS FATURAS É O MESMO CARTÃO SOBRE O QUAL A AUTORA AFIRMA DESCONHECER. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DA JÁ COMPROVADA QUITAÇÃO DO SUPOSTO DÉBITO TENDO EM VISTA O TOTAL DOS DESCONTOS EFETIVADOS NA CONTA DA AUTORA, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA.
JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA, FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. NO QUE PERTINE À DEVOLUÇÃO EM DOBRO, ENTENDO COMO CABÍVEL,
PORÉM DE FORMA PARCIAL, POSTO QUE DEVERÃO SER DEVOLVIDOS NA FORMA DOBRADA TÃO SOMENTE OS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS A PARTIR DE MARÇO/2021
, E EXPLICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETUADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. LOGO,
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO A PARTIR DE MARÇO/2021
. POSTO ISTO, ENTENDO QUE MERECE SER REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (PARCIALMENTE) NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)